Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEIS ENCRAVADOS. INEXISTÊNCIA DE ACESSO ÀS VIAS PÚBLICAS. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA CONSTATADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com fulcro no art. 1.285 do Código Civil, é cabível a declaração do direito dos Autores à passagem forçada pela estrada de terra localizada dentro do imóvel do Réu, pois, do cotejo das provas trazidas aos autos, depreende-se que os imóveis dos Autores se encontram encravados, não possuindo outros acessos à via pública.

2. Cabível, também, o pagamento da indenização cabal, expressamente prevista no art. 1.285 do Código Civil, em contrapartida ao direito à passagem forçada declarado na r. sentença.

3. Diante da condenação em obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, pois o proveito econômico alcançado pelos Autores com a passagem forçada pelo imóvel do Réu não pode ser precificado, não se vislumbrando benefício patrimonial imediato, em decorrência da condenação.

4. Apelações conhecidas, parcialmente provida a dos Autores e não provida a do Réu.